Tribunal: TJMT
Processo: 0016218-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016218-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ - CPF: 164.380.601-78 (APELANTE), S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.711.005/0001-34 (APELADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTE. TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS COM PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO POR INCÊNCIO E COMPROVANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito de a apelante alegar que teria realizado pagamento dos débitos, e de que os comprovantes teriam sido alvo de incêndio, não comprovou os fatos alegados. Sequer a prova do incêndio encartou aos autos, tratando-se de mera alegação genérica, desprovida de elementos, conjecturas, presunções, e não se pode extinguir uma execução com base em argumentos desfalcados de qualquer indício que a ancore.

2- É admitida execução lastreada em nota fiscal com comprovante de entrega das mercadorias, além dos protestos.

3- Ao presente caso não se enquadra a relação consumerista, de modo que não incide o CDC, e sim o art. 373 do CPC, de modo que incumbia à parte que alega comprovar os fatos alegados na inicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016218-07.2017.8.11.0041

APELANTE: CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

APELADO: S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
contra sentença em Embargos a execução n. 0016218-07.2017.8.11.0041 Código 1233950 - 9a Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 208865295).

A parte apelante afirma que “
A Apelada ajuizou execução de título extrajudicial, mas juntou apenas nota fiscal de um suposto débito e certidão de protesto, sem, contudo, juntar qualquer dos títulos executivos elencados no artigo 784 do CPC/15, e no respectivo rol não constam boletos bancário ou notas fiscais, mesmo tendo sido levados a protesto que, nesse caso, nenhum efeito surtiu. E pior, as notas fiscais não comprovam a efetiva entrega da mercadoria e, mesmo que comprovassem, não seriam suficientes para o ajuizamento da presente execução de título executivo extrajudicial, se estão desacompanhadas da duplicata
.”

Declara que “
é inexigível a obrigação pelo pagamento pretendido pela Apelada, por ausência de título executivo hábil, nos termos do que restou demonstrado pela Apelante nos autos, devendo ser objeto de ação monitória ou de cobrança
”.

Expõe que “
nota-se uma confusão da Apelada ao mencionar que o débito se origina de várias notas fiscais, e que a Apelante pagou apenas parte dos valore contidos das notas fiscais, sem, contudo, discriminar detalhadamente o que realmente foi pago e o que está em aberto
”.

Aduz que “
já realizou o pagamento integral da dívida, o que gerou a emissão de notas fiscais sem as respectivas duplicatas, tendo em vista a quitação integral do débito. Infelizmente a Apelante foi alvo de um incêndio criminoso em sua antiga sede, o que levou a queimar todos os comprovantes de pagamento, além de outros documentos que possuía em seu arquivo no administrativo da empresa. Portanto, levando-se em conta a quitação de todo débito, requer-se a reforma da sentença para declarar quitada a cobrança feita pela Apelada
”.

Sustenta que “
O caso em apreço é uma típica relação consumerista, devendo a Apelante ser beneficiada com o instituto da inversão do ônus da prova, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6o, do CDC, uma vez que da narrativa dos fatos percebe-se, com clareza, sua hipossuficiência perante a Apelada
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos embargos à execução com a extinção da execução (id. 208865303).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 208865307).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
contra sentença em Embargos a execução n. 0016218-07.2017.8.11.0041 Código 1233950 - 9a Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 208865295).

Inicialmente, a despeito de a apelante alegar que teria realizado pagamento dos débitos, e de que os comprovantes teriam sido alvo de incêndio, não comprovou os fatos alegados. Sequer a prova do incêndio encartou aos autos, tratando-se de mera alegação genérica, desprovida de elementos, conjecturas, presunções, e não se pode extinguir uma execução com base em argumentos desfalcados de qualquer indício que a ancore.

Sobre o título executivo, afere-se que devidamente comprovado que o título é exequível, pois a inicial da execução foi calcada em notas com devida comprovação de entrega e expressa assinatura do recebedor, Ricardo Lima Rodrigues, qualificado em carimbo como assessor de diretoria da empresa executada. Todas as notas fiscais conta com assinatura do recebedor (id. 28451757, p. 8- id. 28451758, p. 02/04-execução).

Com a inicial executiva também se apresentou documentação em que se afere protestos.

É admitida execução lastreada em nota fiscal com comprovante de entrega das mercadorias, além dos protestos:

“
CAMBIAL – Duplicata mercantil –
Execução instruída com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias, boleto bancário e respectivo instrumento de protesto
–
Admissibilidade
– Dispensa da exibição da duplicata, diante da modernização das relações comerciais – Cabimento –
Basta a instrução do pedido com o boleto bancário, a nota fiscal, o comprovante de entrega da mercadoria e o instrumento de protesto por indicação, conforme precedentes do STJ
– Manutenção da sentença que reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e rejeitou os embargos opostos à execução – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor dado à ação de execução – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10217036620208260196 SP 1021703-66.2020.8.26.0196, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97. 2.
Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais
”
(cf. REsp 1024691/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12-4-2011).

Ademais, ao presente caso não se enquadra a relação consumerista, de modo que não incide o CDC, e sim o art. 373 do CPC, de modo que incumbia à parte que alega comprovar os fatos alegados na inicial.

Portanto, escorreita a sentença, que merece reforma.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que permanece com a exigibilidade suspensa, caso a parte for beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024